Tribunal: STF
Processo: HC 71644
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA SUSPEIÇÃO DE MEMBROS DO
   TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - REITERAÇÃO DE PEDIDO
   ANTERIORMENTE APRECIADO - INCOGNOSCIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE
   ERRÔNEA DOSIMETRIA DA PENA - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DE
   ELEMENTOS DE FATO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS
   CORPUS" - RÉU PRIMÁRIO SUJEITO A PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS
   - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME PENAL MAIS SEVERO -
   DECISÃO FUNDAMENTADA - PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
   PENAL MERAMENTE RECORRÍVEL  - VIABILIDADE - MEDIDA DE ORDEM
   CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA -
   PEDIDO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.
- O
   réu, ainda que tecnicamente primário, não tem direito subjetivo à
   aplicação da pena em seu grau mínimo. O magistrado sentenciante,
   tendo presentes os diversos fatores que concretizam as
   circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 do CP, pode,
   em decisão plenamente motivada, exasperar a sanção penal
   imponível. Precedentes.
- O direito positivo brasileiro
   permite, ao juiz, impor, ao sentenciado, regime penal mais severo,
   desde que o faça em decisão suficientemente motivada. A opção
   pelo regime aberto constitui mera faculdade legal reconhecida ao
   magistrado sentenciante. Precedentes.
- O caráter sumaríssimo
   do processo de "habeas corpus" não permite que, nele, se proceda
   à ponderação dos fatores referidos no art. 59 do Código Penal. O
   Tribunal que julga esse "writ" constitucional não pode
   substituir-se ao juízo sentenciante na análise concreta das
   circunstâncias judiciais. O exame aprofundado dos elementos
   probatórios constitui matéria pré-excluída do âmbito do remédio
   jurídico-processual do "habeas corpus".
- O princípio
   constitucional de não-culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º,
   LVII, da Carta Política, não se qualifica como obstáculo jurídico
   à efetivação da prisão processual do condenado, desde que
   presentes, quanto a ela, os requisitos condicionadores dessa
   excepcional medida cautelar de ordem pessoal, não obstante
   pendente de apreciação, pela via do recurso especial (STJ) ou do
   recurso extraordinário (STF), o acórdão de Tribunal de jurisdição
   inferior. A prisão cautelar fundada em condenação penal meramente
   recorrível não se confunde com a execução provisória da
   pena.
- É incabível a reiteração de pedido de "habeas corpus",
   quando formulado com base nas mesmas razões e nos mesmos
   fundamentos, de fato e/ou de direito, deduzidos em impetrações
   anteriores. Precedentes.